Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABANDONO DE OBRA PELO EMPREITEIRO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do abandono da obra.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, afirmou que no dia 17/10/2023 celebrou contrato verbal de empreitada para realização de aterramento, piso e tubulação em fundação de obra em sua residência, pelo valor de R$ 8.000,00. Informou ter celebrado o contrato com a empresa requerida, por intermédio do 2o requerido. Aduziu que o contrato firmado incluiu mão de obra e material e que o prazo para conclusão do serviço era de 3 semanas, com tolerância de prorrogação por mais 7 dias. Relatou terem sido enviados 5 caminhões de aterro e 2 empregados para realização do serviço entre os dias 20 e 24/10/2023. Alegou que, após toda a terra ter sido colocada na fundação da obra, efetuou o pagamento de R$ 5.000,00, porém nada mais foi feito no local desde então, tendo a autora contratado outro profissional para conclusão do serviço, arcando com todo o gasto novamente. Pugnou pelo reconhecimento da quebra de contrato por culpa exclusiva da parte requerida, pela condenação dos requeridos ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 58255731). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à eventual quebra de contrato por culpa exclusiva dos requeridos apta a ensejar a fixação de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente reafirmou o contido na inicial e enfatizou que tentou contato com os responsáveis pela obra por diversas vezes, a fim de dar continuidade ao contrato, sem sucesso, após o que decidiu desfazer o negócio, solicitando a devolução dos valores pagos na proporção do serviço realizado – 30%. Pugna pela reforma da sentença, com a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos danos materiais sofridos na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, de maneira que a inversão pretendida não alcança os meios de prova simples aos quais o consumidor tem acesso.
7. No caso dos autos, é incontroversa a contratação do serviço de empreitada global para realização de aterramento, piso e tubulação em fundação de obra, bem como a realização de parte do serviço. Entretanto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o noticiado abandono da obra pelos contratados, ônus que lhe cabia, mormente observando-se a afirmativa dos recorridos no sentido de que a própria recorrente optou pela realização dos serviços por meio de outro prestador, bem como da inexistência de apresentação de toda a conversa supostamente trocada entre as partes por meio de aplicativo de mensagens (a qual foi juntada de forma parcial, com diversas mensagens apagadas e sem possibilidade de análise de todo o contexto noticiado).
8. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A parte requerente não apresentou provas acerca do noticiado abandono da obra pelos recorridos, não tendo sido demonstrada ocorrência de situação gravosa perpetrada pela parte requerida apta a atrair a reparação imaterial.
9. A autora não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
10. Quanto ao pedido de condenação da recorrente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.